Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das mensalidades escolares dos filhos. A ratio subjacente a este entendimento repousa na ideia de que a coparentalidade implica corresponsabilidade pelo sustento e educação dos filhos, em relação aos quais, ambos os pais são titulares de direitos, deveres e obrigações, em idêntica proporção.

2. Nesse sentido: “1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). (STJ - AgInt no REsp: 1932187 DF 2021/0106862-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)”. “2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do (a) genitor (a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. (STJ - AgInt no REsp: 1873363 RS 2020/0107853-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)”.

3. Outros precedentes: Acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 15/3/2021; Acórdão 1313211, 07456055820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 9/2/2021; Acórdão 1146499, 07095992320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 4/2/2019.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.